Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720944-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MENDES NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A análise do processo originário indica que o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão do Distrito Federal do polo passivo e determinou a inclusão do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) no feito, providência que deve ser adotada também em sede recursal.[1] À Secretaria da Segunda Turma Cível para que retifique a autuação bem como para que intime o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 170860435 do processo originário.